Tribunal: TJDFT
Processo: 0752861-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – A dicção do artigo 286, inciso II do CPC é clara ao determinar a distribuição por dependência de todas as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, tratando-se de regra de competência absoluta com o objetivo de assegurar o respeito ao Princípio do Juiz Natural.
2 – A análise dos autos não deixa dúvidas de que o pedido formulado pela Autora no Feito originário é idêntico àquele objeto da demanda anteriormente por ela ajuizada e que foi extinta sem resolução do mérito, o que conduz, portanto, à aplicação do disposto no artigo 286, inciso II do CPC.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.